Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753969-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de no 0709730-65.2023.8.07.0018 ajuizada por JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO em desfavor da parte ora agravante, determinou aplicação do IPCA-e até 08/12/2021 e SELIC do período em diante como índice de correção monetária a ser utilizado para atualização de débito oriundo de condenação que transitou em julgado em 11/03/2020. Sem recolhimento do preparo recursal, considerando a isenção prevista no art. 70 do Regimento Interno. É o relato do necessário. Decido: O artigo 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao relator julgar o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos IV, atribuição igualmente prevista no art. 248 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, verifica-se que a matéria tratada no presente recurso foi objeto de manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema no 810, atraindo assim a incidência da alínea "b" da citada norma processual, a qual dispõe sobre a incumbência de negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a acórdão do STF em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, não há razão para afastar a aplicação da tese fixada no referido precedente vinculante com base no Tema no 733/STF ou no Tema Repetitivo no 905/STJ, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão em execução no cumprimento de sentença de origem ocorreu em momento posterior (11/3/2020) ao entendimento consolidado pela Suprema Corte com relação à inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/2017. Afinal, o STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos no leading case do Tema no 810, RE 870.947/SE, sem modulação dos efeitos do julgado que afastou a incidência da TR na correção das dívidas da Fazenda Pública e o seu trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020, inexistindo portanto ofensa à coisa julgada. Por outro lado, o julgamento da Ação Rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 se restringiu aos pressupostos de cabimento daquela via processual, de modo que o fundamento para sua improcedência não adentrou no debate sobre a manutenção da Taxa Referencial como índice de correção. Desse modo, tampouco o acórdão no 1432027 pode ser utilizado para desvincular os efeitos do Tema 810/STF ao presente caso. Por fim, com relação ao pedido de sobrestamento, o objeto da insurgência recursal se resume ao índice de correção monetária e não guarda relação com o Tema no 1.170/STF sobre juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda. Ainda assim, houve negativa expressa do pedido de suspensão nacional de processos pelo respectivo Ministro Relator no Supremo, de modo que a medida pleiteada não é efeito automático do reconhecimento da existência de repercussão geral. Diante de todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento nos termos do artigo 932, incisos IV, do Código de Processo Civil, mantendo inalterada a decisão recorrida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital